Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749634-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, ICARO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. APELADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, ICARO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e OUTROS contra a sentença de ID n.o 51135978, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de consignação em pagamento, julgou “PROCEDENTE O PEDIDO para reconhecer, como beneficiárias da restituição, as requeridas SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e ICARO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, declarando a extinção da obrigação a cargo do autor”. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, após consulta realizada nos autos do processo originário, verifica-se que a 1a Turma Cível do TJDFT é preventa para o julgamento do presente recurso, pois foi ela quem julgou a apelação do processo originário n.o 0108486- 42.2002.8.07.0001 – Acórdão n.o 262017, de lavra do e. Desembargador JOSÉ DIVINO, além do julgamento de outros diversos agravos de instrumento. Como a primeira distribuição de recurso foi feita à 1a Turma Cível do TJDFT, essa é preventa para julgar todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e às mesas partes, inclusive a presente apelação, que remete ao mesmo feito. Posto isso, determino a redistribuição dos autos para a 1a Turma Cível do TJDFT, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT/2016. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador